Tribunal: STM
Processo: 7001020-50.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001020-50.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA NOGUEIRA
ADVOGADOS: DIÓGENES GOMES VIEIRA, PEDRO VICTOR MACHADO, ADRIELLE
RODRIGUES DE SALES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso
interposto pela Defesa, para manter na íntegra a Sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
Na forma regimental, usaram da palavra a Advogada da Defesa, Dra. Adrielle
Rodrigues de Sales, e a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria de
Nazaré Guimarães de Moraes.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:41:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c902964
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001020-50.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA NOGUEIRA, Cb Mar.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS DIÓGENES GOMES VIEIRA, PEDRO VICTOR MACHADO, ADRIELLE RODRIGUES DE
SALES.

EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL LEVE.
AGRESSÕES DESARRAZOADAS A SUBORDINADO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INTERVENÇÃO PENAL MÍNIMA.
1. A imposição de flexões a subordinado, seguida de socos e de tapas, dentro de uma OM,
além de vexatória, ultrapassa a barreira do razoável e configura as condutas criminosas
de violência contra inferior e lesão leve.
2. Inaplicável o princípio da intervenção mínima ou da subsidiariedade do direito penal,
igualmente a desclassificação para lesão levíssima, pois a conduta encontra perfeita
subsunção nos tipos penais nos quais restou o agente denunciado e condenado, não se
podendo caracterizá-la como de reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como a lesão
jurídica provocada em inexpressiva.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso interposto pela Defesa,
para manter na íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de fevereiro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa de MARCOS VINICIUS DA SILVA NOGUEIRA, Cabo, condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em 20 de agosto de 2019, à pena de 6 (seis) meses
de detenção, como incurso nos arts. 175 e 209, c/c. o art. 79, todos do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia foi apresentada pelo MPM em 7 de dezembro de 2018, relatando que (Evento 1 do processo nº
7000334-32.2018.7.02.0002):
"No dia 25 de novembro de 2018, por volta das 3:00 horas, nas dependências da embarcação
militar Porta-Helicópteros Multipropósito "Atlântico", ancorada na cidade de Santos, o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:41:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c902964
denunciado, livre e conscientemente, praticou violência contra inferior, o Marinheiro Lucas
Alenques da Silva, mediante agressão com tapas e socos, da qual resultou a lesão corporal
descrita no laudo de exame de corpo de delito constante dos autos (Evento 1, fl. 10).
Segundo consta dos autos, na data e horário dos fatos, o denunciado ingressou no alojamento
do Departamento de Armamento localizado na seção 6E do Porta Helicópteros Multipropósito
"Atlântico", onde diversos militares se encontravam dormindo. O denunciado entrou no local
de forma ruidosa, fazendo alvoroço e acendendo a luz, visivelmente alterado e com sinais de
embriaguez, exalando odor de bebida alcoólica.
O ofendido, Marinheiro Lucas Alenques da Silva acordou com o barulho e a claridade e, em
voz alta, falou: "Apaga a luz!".
O denunciado, manifestando grande irritação com tal fato, determinou que o Marinheiro Lucas
se levantasse e fizesse flexões. O ofendido acatou a ordem, desceu do beliche em que se
encontrava e fez algumas flexões, mas acabou encostando o joelho no chão, por estar
cansado.
O denunciado, então, deu um tapa no rosto do ofendido, que lhe indagou por que estava
sendo agredido fisicamente, ao que o denunciado, em tom elevado de voz, respondeu que
não o havia autorizado a parar o exercício físico, e passou a desferir socos no ofendido.
Diversos militares que se encontravam no alojamento, dormindo, entre os quais o Cabo Kevin
Muniz de Souza Ribeiro, o Cabo Thiago Tavares dos Santos, o Cabo Matheus Bastos Guerra e
o Cabo Cristiano de Oliveira Alvarinho, acordaram com o barulho da discussão e contiveram o
denunciado, separando-o do ofendido. O denunciado e o ofendido, então, foram colocados em
compartimentos diferentes.
Horas depois, o ofendido comunicou os fatos oficialmente a seus superiores e o Comandante
determinou que se efetuasse a prisão do denunciado. Porém, o auto de prisão em flagrante só
pôde ser lavrado por volta das 18h:30min, uma vez que, naquele dia, realizava-se uma
visitação pública no Porta-Helicópteros Multipropósito "Atlântico".
Em razão dos socos que o denunciado aplicou no ofendido, este sofreu lesões corporais de
natureza leve (edema circular em região cervical posterior de aproximadamente 6 cm de
diâmetro compatível com lesão contusa), descritas no laudo anexo aos autos no Evento 1, fl.
10.
Com a conduta supradescrita, o denunciado, ao agredir o Marinheiro Lucas Alenquer da Silva
com tapas e socos, incorreu na prática do delito de violência contra inferior, do qual resultou
ofensa à integridade física do mencionado marinheiro.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica e reprovável a conduta do denunciado,
está ele incurso na norma do artigo 175 c/c o parágrafo único do mesmo artigo, c/c artigo
209, tudo do Código Penal Militar.".
Constam do Auto de Prisão em Flagrante os seguintes documentos (processo nº 7000301-42.2018.7.02.0002):
- Depoimentos (fls. 4/6 do Evento 1 do processo nº 7000301-42.2018.7.02.0002);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no Ofendido, no qual consta que "Ao exame verifico edema
circular em região cervical posterior de aproximadamente 6 cm de diâmetro compatível com lesão contusa.
Sem sinais de fratura ou outros tipos de lesão" (fl. 10 do Evento 1 do processo nº 7000301-42.2018.7.02.0002);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no Acusado, no qual foi registrado que (fl. 11 do Evento 1 do
processo nº 7000301-42.2018.7.02.0002):
(...) constatou-se paciente lúcido e orientado no tempo e no espaço, em bom estado geral, com
discurso coerente e consciente do motivo de sua avaliação clínica. Relata, em relação a
comorbidades pregressas, alcoolismo sem tratamento regular e acompanhamento psicológico
extra Marinha do Brasil para 'controle emocional' (SIC). Nega uso de medicações regulares. Ao
exame físico não foi observada nenhuma alteração digna de nota além de uma cicatriz de
acidente de moto na coxa esquerda. Não observei hematomas ou outro tipo de lesões.
- Alvará de soltura cumprido em 26 de novembro de 2018 (Evento 12 do processo nº 7000301-
42.2018.7.02.0002); e
- Atestado de sanidade física e mental do Acusado, no qual consta que "o examinado encontra-se, no
momento, em boas condições de saúde" e que "encontra-se hígido, sem queixas no momento, sem indícios de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:41:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c902964
lesões traumáticas, e negou comorbidades. Encontra-se, portanto, em condições de ser liberado" (Evento 12
do processo nº 7000301-42.2018.7.02.0002).
A Denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2018 (Evento 1 do processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002).
Não constam antecedentes criminais contra o Acusado (Eventos 16 e 17 do processo nº 7000334-
32.2018.7.02.0002).
A DPU pugnou pela oitiva das seguintes testemunhas: Cb THIAGO TAVARES DOS SANTOS, Cb MATHEUS
GUERRA, Cb CRISTIANO DE OLIVEIRA ALVARINHO, Cap TEN NIBERAUER (Encarregado da 2ª Divisão de
armamento) (Evento 26 do processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002).
Em 2 de abril de 2019, foi realizada audiência com o emprego de sistema audiovisual (vídeos - Evento 57 do
processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002), na qual foram ouvidos: o Ofendido Mn LUCAS ALENQUER DA SILVA
(vídeos 1 a 5), o Cabo KEVIN MUNIZ DE SOUZA RIBEIRO (testemunha MPM) (vídeos 5 a 9), o Cabo THIAGO
TAVARES DOS SANTOS (testemunha MPM/DPU) (vídeos 9 a 14), o Cabo MATHEUS BASTOS GUERRA
(testemunha MPM/DPU) (vídeos 14 a 19), o Cabo CRISTIANO DE OLIVEIRA ALVARINHO (testemunha MPM/DPU)
(vídeos 19 a 22) e o Capitão Tenente RÔMULO ILHA NIEDERAUER DE FREITAS (testemunha DPU) (vídeos 22 a
28), bem como foi qualificado e interrogado o Acusado Cb MARCOS VINICIUS DA SILVA NOGUEIRA (vídeos 31 a
39) (Ata - Evento 52 do processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu (Evento 61 do processo nº 7000334-
32.2018.7.02.0002). A DPU requereu a juntada de documentos que comprovam fatos alegados pelo Acusado
em interrogatório (Evento 63 do processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela procedência da acusação, nos termos constantes da Denúncia
(Evento 68 do processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002).
Em Alegações Escritas, a DPU requereu a absolvição do Acusado quanto à infração penal descrita no art. 175,
parágrafo único, do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea "b", do CPPM, por atipicidade da conduta; a
absolvição do Acusado quanto à infração penal descrita no art. 209, do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM, por não constituir o fato infração penal, em razão da atipicidade material da conduta, em
virtude dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal. Subsidiariamente, na remota
hipótese de condenação, que a conduta do réu seja considerada infração disciplinar, nos termos do art. 209,
§6º, do Código Penal Militar; que seja aplicada a atenuante do art. 72, II, do CPM, bem como a concessão da
suspensão condicional da pena, com o direito de apelar em liberdade (Evento 71 do processo nº 7000334-
32.2018.7.02.0002).
O Acusado foi devidamente citado em 31 de janeiro de 2019 (Evento 9 do processo nº 7001110-
62.2018.7.01.0001).
Na Sessão de 20 de agosto de 2019, decidiu o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por
unanimidade, JULGAR PROCEDENTE a acusação contida na denúncia, para o fim de CONDENAR o Cb MARCOS
VINICIUS DA SILVA NOGUEIRA como incurso nas sanções do artigo 175, parágrafo único, c/c artigo 209, todos
do Código Penal Militar, à pena final de 6 (seis) meses de detenção, detraindo-se o tempo pelo qual esteve
preso pelo mesmo crime e sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, fixando-se desde logo o
regime inicial de cumprimento da pena, ora aplicada, em aberto, na conformidade do artigo 33, § 2.º, alínea
"c", do Código Penal Brasileiro, com a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de dois (02)
anos (Ata - Evento 123 do processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002).
A Sentença (Evento 135 do processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002) foi lida e publicada em 25 de agosto de
2019 (Evento 137 do processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002), tendo a DPU sido intimada em 5 de setembro
de 2019 (Evento 143 do processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002).
A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 3/9/2019 (Evento 142 do processo nº
7000334-32.2018.7.02.0002).
A DPU interpôs o Recurso de Apelação em 6 de setembro de 2019 (Evento 144 do processo nº 7000334-
32.2018.7.02.0002).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:41:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c902964
Em decisão, foi confirmado o regime inicial aberto para o caso de cumprimento de pena, conforme legislação
pertinente (Evento 146 do processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002).
Em Razões de Apelação (Evento 1), requer a Defesa a absolvição do Acusado ante a ausência de demonstração
das supostas agressões e do nexo de causalidade, bem como a atipicidade da conduta, ao argumento de que
inexistiu o elemento subjetivo dos tipos penais, pois o Cabo não tinha a vontade livre e consciente de cometer
a violência contra o inferior ou ofender a sua integridade física. Aduz que as testemunhas estavam dormindo
no momento dos fatos, e foram acordando aos poucos com o barulho da discussão, mas, ainda assim, a
iluminação era pouca no local e havia vários beliches, o que dificultava a visão.
Argumenta que nenhuma testemunha viu de fato o início da confusão nem quem teria iniciado o confronto
físico, pois elas também estavam sonolentas.
Diz que a imposição de flexões a título de reprimenda é comum no meio militar, e o Acusado não as
determinou de forma vexatória nem degradante, tendo feito também as flexões, conforme confirmado pelo
próprio Ofendido. Argui que os socos supostamente desferidos pelo Acusado não condizem com as lesões
descritas no laudo, e que em nenhum momento o Ofendido se queixou de dores na nuca, e que não há prova
de que o edema apurado teria resultado de agressão intencional do Acusado. Sustenta que a confusão entre
eles não passou de um desentendimento agravado pela forma desrespeitosa com que agiu o Ofendido.
Pleiteia a aplicação do princípio da intervenção mínima e argumenta que o Acusado procurou o ofendido para
pedir desculpas. Por fim, afirma que o Acusado começou a frequentar o grupo de "Alcóolicos Anônimos", vem
sendo acompanhado por psicólogo no "Projeto Phoenix", que trata de dependência química e faz tratamento
psiquiátrico na Unidade de Saúde Naval.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão levíssima, pois não houve debilidade, incapacidade nem
enfermidade, e as lesões foram ínfimas, devendo-se absolver o Acusado na esfera penal.
Em Contrarrazões (Evento 1), o MPM rechaça as teses defensivas e pleiteia a manutenção integral da
Sentença, negando-se provimento à Apelação.
A Secretaria Judiciária (SEJUD) certificou que nada consta, nesta Secretaria Judiciária, com relação ao Cb Mar
MARCOS VINICIUS DA SILVA NOGUEIRA (Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer do Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUÍS RANGEL
COUTINHO, manifesta-se pelo desprovimento do Apelo defensivo, mantendo-se a r. Sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos (Evento 6).
Em Petição, o Acusado requereu a juntada aos autos da procuração de seus novos Advogados (Dr. DIÓGENES
GOMES VIEIRA, OAB/DF nº 56.286 e Dr. PEDRO VICTOR MACHADO, OAB/BA nº 44.883), em substituição à DPU
(Evento 8).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do Cabo da Marinha MARCOS VINICIUS DA SILVA NOGUEIRA,
condenado pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em 20 de agosto de 2019, à pena
de 6 (seis) meses de detenção, como incurso nos arts. 175 e 209, c/c. o art. 79, todos do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Narra a Denúncia, em síntese, que em 25 de novembro de 2018, por volta das 3h, nas dependências da
embarcação militar Porta-Helicópteros Multipropósito "Atlântico", ancorada na cidade de Santos, o Acusado
Cabo MARCOS VINICIUS DA SILVA NOGUEIRA praticou violência contra inferior, o Marinheiro LUCAS ALENQUER
DA SILVA, mediante agressão com tapas e socos, da qual resultou a lesão corporal descrita no laudo de exame
de corpo de delito constante dos autos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:41:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c902964
O Acusado teria ingressado no alojamento do Departamento de Armamento, onde diversos militares se
encontravam dormindo, fazendo alvoroço e acendendo a luz, visivelmente alterado e com sinais de
embriaguez, exalando odor de bebida alcoólica, momento em que o Ofendido acordou e falou: "Apaga a luz!".
Irritado com isso, o Acusado determinou que o Marinheiro LUCAS se levantasse e fizesse flexões, o qual acatou
a ordem, descendo do beliche e fazendo algumas flexões, mas acabou encostando o joelho no chão, por estar
cansado. Por esse motivo, o Acusado deu um tapa no rosto do Marinheiro, que lhe indagou por que estava
sendo agredido fisicamente, ao que o Acusado respondeu em alta voz que não o havia autorizado a parar o
exercício físico, passando a desferir-lhe socos.
Diversos militares que se encontravam no alojamento acordaram com o barulho da discussão e contiveram o
Acusado, separando-o do Ofendido.
Os socos ocasionaram lesões corporais de natureza leve (edema circular em região cervical posterior de
aproximadamente 6 (seis) cm de diâmetro compatível com lesão contusa), conforme laudo.
Em Razões de Apelação (Evento 1), requer a Defesa a absolvição do Acusado ante a ausência de demonstração
das supostas agressões e do nexo de causalidade, bem como a atipicidade da conduta, ao argumento de que
inexistiu o elemento subjetivo dos tipos penais, pois o Cabo não tinha a vontade livre e consciente de cometer
a violência contra o inferior ou ofender a sua integridade física. Aduz que as testemunhas estavam dormindo
no momento dos fatos e foram acordando aos poucos com o barulho da discussão, mas, ainda assim, a
iluminação era pouca no local e havia vários beliches, o que dificultava a visão.
Argumenta que nenhuma testemunha viu o início da confusão nem quem teria iniciado o confronto físico, pois
elas também estavam sonolentas.
Aduz que a imposição de flexões a título de reprimenda é comum no meio militar e o Acusado não as
determinou de forma vexatória nem degradante, tendo feito também as flexões, conforme confirmado pelo
próprio Ofendido. Argui que os socos supostamente desferidos pelo Acusado não condizem com as lesões
descritas no laudo, e que em nenhum momento o Ofendido se queixou de dores na nuca, e que não há prova
de que o edema apurado teria resultado de agressão intencional do Acusado. Sustenta que a confusão entre
eles não passou de um desentendimento agravado pela forma desrespeitosa com que agiu o Ofendido.
Pleiteia a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima e argumenta que o Acusado procurou o Ofendido para
pedir desculpas. Por fim, afirma que o Acusado começou a frequentar o grupo de "Alcóolicos Anônimos", vem
sendo acompanhado por psicólogo no "Projeto Phoenix", que trata de dependência química, e faz tratamento
psiquiátrico na Unidade de Saúde Naval.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão levíssima, pois não houve debilidade, incapacidade nem
enfermidade, e as lesões foram ínfimas, devendo-se absolver o Acusado na esfera penal.
Incialmente, os arts. 175 e 209 do CPM preveem:
Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena
do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no art. 159.
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Para que fique caracterizado o delito previsto no art. 175 do CPM, pelo qual restou condenado o Acusado,
necessário que o agente tenha prévio conhecimento da qualidade de inferior da vítima e que aja com vontade
livre e consciente contra o subordinado. No caso em tela, essas condições se fizeram presentes na medida em
que o Cabo MARCOS VINICIUS DA SILVA NOGUEIRA sabia que se tratava de um Marinheiro e agiu com a
intenção de afrontar o Ofendido, que apenas havia lhe pedido para "apagar a luz", tendo em vista estarem
todos no alojamento, às 3h da manhã, no período de repouso noturno, o que foi confirmado pelas testemunhas
ouvidas em Juízo, bem como pelo próprio Ofendido.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:41:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c902964
Em seu interrogatório, o Réu declarou que são verdadeiros os fatos narrados na Denúncia e que não agiu de
maneira correta com o Marinheiro. Disse que mandou o Marinheiro fazer flexão, pois tinha reclamado da luz,
mas que não se recordava de tê-lo agredido fisicamente, apesar de ter visto o edema, que denominou "galo",
depois do ocorrido. Contestou os socos e tapas, mas também não soube dizer se era verdade ou mentira
(vídeos 31 a 39 - Evento 57 do processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002).
O Ofendido disse, tal como narrado na Denúncia, que o Acusado chegou embriagado e que foi agredido no
rosto quando colocou o joelho no chão, ao se cansar das flexões. Afirmou ter sido agredido com socos e tapas
na cabeça e no peito, após indagar o Acusado sobre o primeiro tapa dado. Salientou ter se abaixado para se
defender, oportunidade em que começaram as agressões na cabeça. Aduziu ter ficado com várias lesões e
"galos" na cabeça (vídeos 1 a 5 - Evento 57 do processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002).
Imperioso, ainda, buscar suporte nos depoimentos que as testemunhas prestaram em Juízo, sob a obrigação de
dizer a verdade, para, então, chegar-se à devida formação do convencimento.
Ao contrário do que alega a Defesa, vê-se que as testemunhas confirmaram o que foi narrado nos autos.
Com efeito, o Cabo KEVIN MUNIZ DE SOUZA RIBEIRO (testemunha MPM) disse que viu o Acusado lesionando o
Marinheiro, dando socos, bem como viu um "galo" nele no outro dia. Afirmou que o Acusado chegou
embriagado, tendo sentido o cheiro característico de bebida alcoólica e visto seu estado de ânimo alterado.
Apontou não ser comum mandar fazer flexão no descanso. Aduziu que só o Acusado desferiu socos e o
Ofendido apenas se protegia (vídeos 5 a 9 - Evento 57 do processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002). No IPM, a
testemunha se manifestou no mesmo sentido (fls. 4/6 do Evento 1 do processo nº 7000301-
42.2018.7.02.0002).
O Cabo THIAGO TAVARES DOS SANTOS (testemunha MPM/DPU) também viu o Acusado desferindo soco e disse
que o Ofendido não gritou com o Acusado (vídeos 9 a 14 - Evento 57 do processo nº 7000334-
32.2018.7.02.0002), tal como narrado quando do IPM (fls. 4/6 do Evento 1 do processo nº 7000301-
42.2018.7.02.0002).
O Cabo MATHEUS BASTOS GUERRA (testemunha MPM/DPU) também disse que o cabo estava alterado, que o
Ofendido apenas pediu para apagar a luz. Disse que ouviu o Acusado determinando as flexões, e, apesar de
falar que não viu o contato físico entre eles (vídeos 14 a 19 - Evento 57 do processo nº 7000334-
32.2018.7.02.0002), no IPM informou ter ouvido os gritos de dor da vítima (fls. 4/6 do Evento 1 do processo nº
7000301-42.2018.7.02.0002).
Por fim, o Cabo CRISTIANO DE OLIVEIRA ALVARINHO (testemunha MPM/DPU) também disse que ouviu o
marinheiro gritando como se estivesse apanhando, sentindo dor, e que o Acusado estava alterado e nervoso
(vídeos 19 a 22 - Evento 57 do processo nº 7000334-32.2018.7.02.0002) e o Capitão Tenente RÔMULO ILHA
NIEDERAUER DE FREITAS (testemunha DPU), quando do IPM, disse que ouviu o grito da vítima durante a
agressão, apesar de não tê-la visto (fls. 4/6 do Evento 1 do processo nº 7000301-42.2018.7.02.0002).
Ora, as testemunhas corroboram o teor do depoimento prestado pelo Ofendido em Juízo, bem como o laudo
médico constante dos autos, tornando a conduta perpetrada pelo Réu típica e ilícita.
Assim, devidamente caracterizada também está a lesão corporal. Restou evidente que houve, além da
violência contra o inferior, as lesões ocasionadas pelos tapas e socos, as quais foram descritas no Laudo de
Exame de Corpo de Delito realizado no Ofendido, no qual foi declarado que "Ao exame verifico edema circular
em região cervical posterior de aproximadamente 6 cm de diâmetro compatível com lesão contusa. Sem sinais
de fratura ou outros tipos de lesão" (fl. 10 do Evento 1 do processo nº 7000301-42.2018.7.02.0002).
Ainda, a corroborar que somente o Ofendido sofreu lesões, no Laudo de Exame de Corpo de Delito, realizado
no Acusado, foi registrado que (fl. 11 do Evento 1 do processo nº 7000301-42.2018.7.02.0002):
(...) constatou-se paciente lúcido e orientado no tempo e no espaço, em bom estado geral,
com discurso coerente e consciente do motivo de sua avaliação clínica. Relata, em relação
a comorbidades pregressas, alcoolismo sem tratamento regular e acompanhamento
psicológico extra Marinha do Brasil para 'controle emocional' (SIC). Nega uso de
medicações regulares. Ao exame físico não foi observada nenhuma alteração digna de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:41:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c902964
nota além de uma cicatriz de acidente de moto na coxa esquerda. Não observei
hematomas ou outro tipo de lesões.
Com efeito, o Ofendido apenas se defendia do Acusado, não tendo desferido agressões contra seu superior, o
que também foi confirmado, como visto, pelas testemunhas.
E mesmo que fosse uma prática comum a imposição de flexões a subordinados, o Acusado não poderia agir da
maneira como procedeu, desrespeitando o seu subordinado, de madrugada, e, em seguida, dando-lhe socos e
tapas. Essa atitude ultrapassa a barreira do razoável, ainda mais em se tratando de militar, dentro de uma OM.
Assim, também não há que se falar em aplicação da intervenção mínima, tampouco em subsidiariedade do
Direito Penal, quanto mais em desclassificar a lesão para lesão levíssima, a justificar simples punição
disciplinar. Além da situação vexatória a que foi acometido o Ofendido, as agressões foram verificadas em
laudo médico, pelo que não se pode caracterizar a conduta dos autos como de reduzidíssimo grau de
reprovabilidade, bem como inexpressiva a lesão jurídica provocada.
Com efeito, para a desclassificação do delito de lesão corporal leve para infração disciplinar, o § 6º do art. 209
do CPM aduz que só é possível no caso de lesões levíssimas, o que não é o caso, segundo as provas produzidas
nos autos, que classificou a lesão como leve. Portanto, encontram-se presentes todos os elementos de
tipicidade igualmente para o delito previsto no art. 209, caput, do CPM.
Nesse diapasão, esta Corte assim já decidiu:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. NATUREZA LEVE. OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL
ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. CONTEXTO COMEMORATIVO DE LICENCIAMENTO DOS
MILITARES DO SERVIÇO ATIVO. ATITUDE AGRESSIVA DESMEDIDA. ATO PERPETRADO NA
SEQUÊNCIA AO, TAMBÉM REPROVÁVEL, TROTE COLETIVO. DESCABIDA A SOLUÇÃO PELA
VIA ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
UNÂNIME. 1) A conduta de militar que, de maneira isolada e violenta, impulsionado por
descontrole emocional, desfere soco no rosto de colega de caserna, a pretexto de
prolongar comemoração de licenciamento do Serviço Ativo, exsurge como agressão
caracterizadora de lesão corporal, diante do resultado produzido. (...) 3) A produção
simultânea de edema, de corte e de hemorragia no ofendido, mediante o desferimento de
soco, na conjuntura da agressão perpetrada, desautoriza atribuir à lesão a natureza de
levíssima. 4) A desclassificação da conduta para infração disciplinar, nos moldes do § 6º do
art. 209 do CPM, constitui excepcionalidade, a qual exige, como condicionantes, o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada. Ademais, o fato de o agente encontrar-se licenciado do Serviço Ativo
impossibilita o desfecho adstrito ao âmbito disciplinar. 5) Recurso defensivo não provido.
Condenação mantida. Unânime. (STM. Apelação nº 0000031-55.2016.7.07.0007.
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 20/06/2017,
Data de Publicação: 03/07/2017); e
"APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. LESÃO CORPORAL.
APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO. Comete os crimes previstos
nos arts. 175 e 209 do CPM, superior que desfere socos, por duas vezes, em seu
subordinado direto, um na nuca e outro na cabeça, do qual o último resultou em
ferimento. Comprovado nos autos todos os elementos caracterizadores do delito. Dolo
inconteste. O Apelado deixou claro o desiderato de causar mal injusto e grave ao militar
atingido (...) Reformada a Sentença a quo, para condenar o réu à pena de 06 meses de
detenção.". (STM. Apelação nº 173-61.2012.7.05.0005/PR, Relator Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, decisão em 13/8/2014, publicada em
21/8/2014.)
Destarte, pelo que se extrai do laudo médico, das oitivas das testemunhas e do Ofendido, houve, sim, a
intenção de praticar a violência contra o seu inferior hierárquico. Portanto, o dolo é latente, não havendo que
se cogitar a hipótese de atipicidade por tal circunstância. E tal crime é muito grave, uma vez que perturba a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:41:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c902964
regularidade, a ordem e a disciplina militares, lesionando significativamente os Princípios da Hierarquia e da
Disciplina militares, bases de toda a estrutura e funcionamento da Instituição Militar.
Nesse sentido, cito também o seguinte precedente:
"APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO. RÉUS MENORES. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MÉRITO. CONDENAÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO. (...) Agentes que, durante instrução de patrulha prática ministrada à turma
de recrutas, na área de acampamento da Base Aérea de Natal, em concurso de pessoas,
agrediram instruendos com tapas, chutes, socos, pauladas, areia nos olhos e na boca, bem
como mediante a utilização de spray de pimenta e aparelho de choques elétricos,
ocasionando lesões corporais em dois recrutas. O CPM e CP comum acolheram a teoria
unitária ou monista, segundo a qual quem concorrer para um crime por ele deve
responder. A violência contra inferior é crime próprio, que demanda a qualidade de
superior do sujeito ativo. In casu, todos os ofendidos eram recrutas da 1ª Turma do Curso
de Formação de Soldados de 2011, de forma que ostentavam a condição hierárquica de
inferiores em relação a todos os acusados. Mais, na hipótese da ocorrência do parágrafo
único do art. 175 do CPM, a integridade física da vítima é elevada ao status de bem
jurídico autônomo, de sorte que o agente passa a responder por dois crimes, em concurso
formal, com a regra especial do cúmulo material, em razão do resultado naturalístico da
lesão corporal. Com relação ao princípio da insignificância, a lesão jurídica provocada não
pode, sob nenhuma hipótese, ser considerada inexpressiva, porquanto atacou a própria
Instituição Militar, além de ferir veementemente o princípio da dignidade da pessoa
humana. Por igual, não satisfaz o reduzidíssimo grau de reprovabilidade no meio castrense
a conduta de militares que agridem covardemente alunos de curso de formação, valendo-
se da superioridade hierárquica. A repercussão negativa nos pilares de sustentação das
Forças Armadas também restou configurada, pois para manutenção de uma tropa
disciplinada e respeitosa deve-se observar a justiça para com os subalternos. Concernente
ao princípio da alteridade, as condutas dos recorridos efetivamente atingiram bem jurídico
consistente na regularidade das Forças Armadas. As lesões causadas não foram
levíssimas, mas, sim, leves, de forma que se configura incabível a incidência do § 6° do
art. 209 do CPM. (...) Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria". (STM.
APELAÇÃO nº 0000186-34.2011.7.07.0007. Relatora Ministra Dra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 02/09/2014, Data de Publicação:
10/04/2015.)
Registre-se, ainda, que a verificação de sinais de embriaguez não exime o Acusado, mas, ao contrário,
evidencia o seu desrespeito com os colegas, além de imprimir maior gravidade à sua conduta, a justificar a
reprimenda penal.
Com efeito, o Acusado causou toda a confusão e ultrapassou bastante a medida da razoabilidade ao agir como
agiu. Se admitirmos a tese levantada pela Defesa, seria o mesmo que reconhecer até mesmo que um militar
poderia ser agredido pelo simples fato de não conseguir fazer flexões.
A conduta do Acusado não encontra amparo para uma possível absolvição. Nenhum motivo relevante existiu
previamente para que pudesse justificar a atitude desarrazoada, tampouco houve algum ato injusto por parte
do Ofendido, o qual estava apenas em seu repouso noturno, assim como os demais presentes.
Mesmo que tenha pedido para apagar a luz de forma rude, em razão do ímpeto de estar sendo acordado, as
condutas do Réu não se justificam.
Nesse passo, não merece reparo a Sentença hostilizada, a qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto pela Defesa para manter
íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.